Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, IV). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. Verificado que houve o esgotamento de meios disponíveis ao juízo para que a parte ré fosse efetivamente citada, não há como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido.
4. Assim, tendo em conta que a parte apelante não apresentou endereço válido para a citação do apelado/réu, a solução cabível e adequada é, de fato, a extinção da demanda, à exegese do disciplinado no art. 485, IV, do CPC.
6. Precedentes: Acórdão 1875085, 07246398220228070007, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1849318, 07158103920238070020, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso desprovido.